Tribunal: TJPA
Processo: 0025049-76.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025049-76.2019.8.14.0401

APELANTE: RUI DE SOUZA SANTANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

1. APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA CONTRA A EX-COMPANHEIRA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPROVIMENTO. Vítima confirmou em seu depoimento na fase judicial que o apelante a agrediu fisicamente, estando
em harmonia com o Laudo de Lesões Corporais, apontando a autoria delitiva ao apelante.
É importante ressaltar que o depoimento da vítima assume especial relevância nos crimes envolvendo violência doméstica, em que o delito ocorre muitas vezes ocorre de forma velada, no íntimo do lar e sem a presença de outras pessoas, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.

2. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

Reanalisadas as circunstâncias judiciais mantenho a pena-base em 07 meses de detenção, diante dos motivos do crime serem desfavoráveis ao apelante, não merecendo reparos.

3. AFASTAMENTO DE LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA. NÃO ANALISADA. Deixo de apreciar o pedido de exclusão da limitação do fim de semana, eis que foi aplicado pelo Juízo
a quo
quando da prolatação da sentença, tão somente a prestação de serviço a comunidade.

4. DISPENSA DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INCABÍVEL.
A responsabilidade pelo pagamento das custas é consequência legal da condenação,
sendo assim, não se pode isentar o réu condenado de seu pagamento, cabendo ao juiz da execução analisar pedido de
dispensa
do pagamento.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica de Familiar contra a Mulher de Belém, que condenou RUI DE SOUZA SANTANA pela prática do delito tipificado no artigo 129, §9º e 147 todos do Código Penal, a pena de 07 (sete) meses de detenção em regime aberto, sendo beneficiado pelo
sursis
, com a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos.

Narra a inicial acusatória em resumo que no dia 27/02/2019, por volta das 06:00, O apelante chegou em casa alcoolizado e bastante alterado, passando a vasculhar o telefone da ofendida e, ao encontrar o nome da patroa da vítima, ficou com ciúmes, passando a ameaçar a vítima, dizendo-lhe “tu es lésbica, sapatão, puta vagabunda, eu vou dar um tiro na tua cara, eu vou te matar” e, em seguida encostando-a na parede desferiu dois socos, atingido a testa e o ouvido, tentando joga-la da escada, tendo sido impedido pelos familiares da vítima.

A denúncia foi recebida (ID 9970074 - Pág. 1) e após tramitação regular o apelante foi condenado nos termos acima apontados.

Inconformado com o
decisum
condenatório a defesa do apelante manejou recurso pleiteando a reforma da sentença para que seja o apelante absolvido face à deficiência probatória, supletivamente, objetiva a redução da pena-base ao mínimo legal, bem assim, que seja afastada a condição de limitação de fim de semana, prevista no artigo 78, §1º, do Código Penal, por fim, que não seja condenando a pegar custas processuais, diante da sua hipossuficiência (ID 9970087).

Em contrarrazões, o representante do Órgão Ministerial de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação (ID

9970090).

O Ministério Público de 2º grau ofereceu manifestação de lavra do Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas, que opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 10475600).

É o relatório. Sem Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

1. MÉRITO – ABSOLIVAÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:

Inicialmente a defesa pleiteia a absolvição do apelante por não existirem provas suficientes para sua condenação.

Conforme se depreende dos autos
no dia 27/02/2019, a vítima LEIDILA DA SILVA BORGES, foi ameaçada e agredida fisicamente por seu ex companheiro, ora apelante, fato ocorrido, por volta das 06hs, quando o acusado chegou em casa alcoolizado e bastante alterado, passou a vasculhar o telefone da ofendida, e ao constatar o nome do contato da patroa da ofendida, como “PATROA LINDA”, ficou com ciúmes, proferindo ameaças com as seguintes textuais: “TU É LESBICA, SAPATÃO, PUTA VAGABUNDA, EU VOU DAR UM TIRO NA TUA CARA EU VOU TE MATAR”

Esclarece, que o réu a encostou contra a parede, desferindo dois socos, atingindo sua testa, no lado esquerdo, e seu ouvido, lesionando-a, e ainda tentou lhe atirar da escada, sendo impedido pelos familiares de LEIDILA, fugindo do local com o filho do casal de 07 anos, proferindo as seguintes textuais “TU NUNCA MAIS VAI ENCOSTAR A MÃO NELE”

De início verifico que materialidade e autoria delitiva restam demonstradas através do Laudo de exame de corpo de delito (ID 50755064 – fls. 7/22) que descreveu
“equimoses violáceas sobre edema traumático nas regiões frontotemporal esquerda e posterior do pavilhão auricular esquerdo, como também escoriações finas e lineares sobre hiperemia na região lateral esquerda do pescoço”
, comprovando as lesões provocadas contra a vítima, o qual está em harmonia com o depoimento da vítima

colhido em Juízo (extraídos da sentença de ID 9970078), na forma abaixo:

“A vítima LEIDILA DA SILVA BORGES, ouvida em Juízo, afirmou: “(...) Que possui um filho de 10 anos com o acusado e trabalha como esteticistas; que tem um bom convívio com o acusado em razão do filho; Que foi agredida quando já estava querendo se separar, e em uma das discussões foi agredida (...)”.

Assim, em que pese a tese de negativa de autoria do apelante, esta alegação resta isolada diante do contexto probatório, na medida em que não juntou qualquer prova capaz de confirmar sua versão, como bem delineado na sentença condenatória (ID

“Não há sustentação na tese da Defesa de que a autoria não ficou comprovada, considerando que a Acusação dispensou a oitiva em Juízo da irmã da vítima, vez que a certeza da autoria não está lastreada somente no depoimento da vítima, nem mesmo exclusivamente nos elementos do Inquérito Policial e sim na soma dos motivos produtores da certeza, ou seja, no laudo de exame de corpo de delito, nas declarações da irmã da vítima e, principalmente no depoimento da vítima, que se soma, de forma uniforme nos demais elementos, robustecendo a firmeza de seu depoimento, coerência e harmonia com o contexto probatório, confirmando a autoria do ilícito pelo réu.
”

Há que se ressaltar que em crimes envolvendo violência no âmbito doméstico e familiar, as lesões sofridas quase nunca são praticadas de forma pública e presenciadas por meio de testemunhas, podendo ser comprovadas por outros meios de prova.

Nesse contexto a palavra da vítima assume especial relevância, ainda nos crimes de ameaça, onde o comportamento do réu, muitas vezes ocorre de forma velada, no íntimo do lar e sem a presença de outras pessoas, todavia, provoca grande abalo emocional na vítima, diante da latente concretização da atitude ameaçadora. Entendimento já consagrado por este E. TJPA,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL E PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NOTÍCIA CRIME OFERTADA CONTRA DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCURADOR DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO APOSENTADO. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. FUMUS BONI IURI E PERICULUM IN MORA. LEI 11.340/2006. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. 1. (...) 9- O Superior Tribunal de Justiça entende ser presumida, pela Lei n. 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha, pois a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir. 10- Para a incidência da Lei Maria da Penha, é necessário que a violência doméstica e familiar contra a mulher decorra: a) de ação ou omissão baseada no gênero; b) no âmbito da unidade doméstica, familiar ou relação de afeto; tendo como consequência: c) morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, dano moral ou patrimonial. Precedentes. 11- Na hipótese dos autos, não apenas a agressão ocorreu em ambiente doméstico, mas também familiar e afetivo, entre pais e filhos, marido e mulher e entre irmãos, eliminando qualquer dúvida quanto à incidência do subsistema da Lei 11.340/2006. 12- As condutas descritas nos autos - a) bater a cabeça da vítima várias vezes contra a escada; b) xingar e agredir fisicamente a vítima após a descoberta de traição ao longo dos últimos 30 anos - são elementos próprios da estrutura de violência contra pessoas do sexo feminino. Demonstram, ainda, potencialmente, o modus operandi das agressões de gênero, a revelar o caráter especialíssimo do delito e a necessidade de imposição de medidas protetivas. 13- (...) 14- A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. Precedente. 15- Agravo regimental e pedido de reconsideração não providos. (AgRg na MPUMP n. 6/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

Dessa forma, os elementos de convicção apontados nos autos, em especial o depoimento da vítima em harmonia com o Exame de Corpo Delito, não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.

2. DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE:

No que refere a reanalise na dosimetria da pena, a defesa objetiva a redução da pena-base ao mínimo legal, apontado que deve ser afastada a circunstância judicial dos motivos do crime.

2.1. DELITO DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (ART. 129, §9º DO CP):

O Juízo sentenciante aplicou a pena-base em 05 (cinco) meses de detenção, valorando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, nos seguintes termos:

“Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não excedeu o grau de reprovabilidade comum ao crime em tela, motivo pelo qual o vetor em apreciação merece valoração neutra. Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do denunciado, razão pela qual deixo de valorar tal circunstância inominada. Quanto aos
antecedentes criminais
, não consta nos autos condenação com trânsito em julgado na certidão de antecedentes do ora acusado. Através dos elementos carreados aos autos, não se depreende elementos relativos à
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorar tal circunstância. Tangente aos
motivos do crime
, tem-se que o mesmo se deu por meras

discussões relativas a separação do casal, sendo imperiosa a valoração negativa da circunstancia judicial epigrafa. As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não fugindo ao tipo penal configurado. Assim, procedo à valoração neutra da circunstância judicial em exame. As
consequências do crime
não refogem ao que é comum ao crime em tela, sendo inviável proceder a valoração negativa de tal vetor. Nessa esteira, a circunstância inominada em enfoque merece valoração neutra. O
comportamento da vítima
não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.”

Reanalisando as circunstâncias judiciais de acordo com
o substrato probatório constante nos autos
, considero que sua culpabilidade é normal a espécie.

O réu não ostenta antecedentes criminais, não há nos autos elementos para valorar sua personalidade e a conduta social. Os motivos merecem valoração negativa, eis que o apelante usou de agressividade desnecessária, inclusive, agredindo a vítima fisicamente, baseado em suposições insubsistentes de que a vítima seria lésbica, sem nenhuma justificativa para tanto, nos termos dos fatos relatados durante a instrução processual.

As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo da pena. No que se refere a conduta da vítima, deixo de avaliar como negativa, para considerá-la neutra conforme determina a Sumula 18 deste E. TJPA.

Assim, considerando que milita em desfavor do apelante uma circunstância judicial, entendo que o afastamento da pena base é medida que se impõe
,
razão pela qual mantenho a pena base imposta ao apelante na sentença de 05 (cinco) meses de detenção, nada havendo a reparar.

2.2. CRIME DE AMEAÇA (ART. 146 DO CP):

O Juízo sentenciante aplicou a pena-base em 02 (dois) meses de detenção, valorando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, nos seguintes termos:

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não excedeu o grau de reprovabilidade comum ao crime em tela, motivo pelo qual o vetor em apreciação merece valoração neutra. Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do denunciado, razão pela qual deixo de valorar tal circunstância inominada. Quanto aos
antecedentes criminais
, não consta nos autos condenação com trânsito em julgado na certidão de antecedentes do ora acusado. Através dos elementos carreados aos autos, não se depreende elementos relativos à
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorar tal circunstância. Tangente aos
motivos do crime
, tem-se que o mesmo se deu por meras

discussões relativas à separação do casal, sendo imperiosa a valoração negativa da circunstancia judicial epigrafa. As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não fugindo ao tipo penal configurado. Assim, procedo à valoração neutra da circunstância judicial em exame. As
consequências do crime
não refogem ao que é comum ao crime em tela, sendo inviável proceder a valoração negativa de tal vetor. Nessa esteira, a circunstância inominada em enfoque merece valoração neutra. O
comportamento da vítima
não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.

Reanalisando as circunstâncias judiciais de acordo com
o substrato probatório constante nos autos, considero que sua culpabilidade é normal a espécie.

O réu não ostenta antecedentes criminais, não há nos autos elementos para valorar sua personalidade e a conduta social. Os motivos merecem valoração negativa, eis que o apelante usou de agressividade desnecessária, inclusive, agredindo a vítima fisicamente, baseado em suposições insubsistentes de que a vítima seria lésbica, sem nenhuma justificativa para tanto, nos termos dos fatos relatados durante a instrução processual.

As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo da pena. No que se refere a conduta da vítima, deixo de avaliar como negativa, para considerá-la neutra conforme determina a Sumula 18 deste E. TJPA.

Assim, considerando que milita em desfavor do apelante uma circunstância judicial, entendo que o afastamento da pena base é medida que se impõe
,
razão pela qual mantenho a pena base imposta ao apelante na sentença de 02 (dois) meses de detenção, nada havendo a reparar.

Destaco, por fim, que
o
Magistrado
agiu dentro do critério de discricionariedade, decidindo de acordo com seu entendimento e justificando o aumento da pena conforme a análise do caso concreto e de forma fundamentada
, obedecidos os

princípio
s
da razoabilidade e proporcionalidade
.
Nesse sentido, são os julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO FÚTIL E UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTA OU TORNA IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO – PENA BASE MANTIDA. Facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. A lei não estabeleceu um critério fixo para o aumento da pena-base por cada circunstância judicial avaliada. A Teoria das Margens ensina que o Juiz deve obedecer ao limite mínimo e máximo do tipo penal infringido, possuindo discricionariedade juridicamente vinculada. Recurso improvido. Unânime.

(10179088, 10179088, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-27, publicado em 2022-07-07)

3. AFASTAMENTO DE LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA:

A defesa objetiva, ainda, o afastamento da
condição de limitação de fim de semana, prevista no art. 78, §1º, do CP, para que o apelante fique submetido tão somente às condições previstas no art. 78, §2º, do CP.

Todavia, em que pesem os argumentos recursais, verifica-se que a sentença condenatória determinou a suspensão nos seguintes termos (ID
9970078 - Pág. 4)
:

“Contudo, é CABÍVEL A APLICAÇÃO DO SURSIS, nos termos do artigo 77 do Código Penal, razão pela qual suspendo a execução da pena pelo período de dois anos, determinando que:

- No primeiro ano do prazo, deverá o condenado submeter-se à
prestação de serviços à comunidade
, observadas as regras previstas no artigo 46, caput e seguintes, do Código Penal.

- Durante a suspensão (ou até que o Programa entenda necessário em período inferior à suspensão), deverá o condenado comparecer à programa de recuperação, reeducação e acompanhamento psicossocial, indicando, a critério da Autoridade Judiciária da Execução Penal, o Grupo Reflexivo para homens oferecido pelo Ministério Público.”

Assim, deixo de apreciar o pedido de exclusão da limitação do fim de semana, eis que não foi aplicada pelo Juízo
a quo
quando da prolatação da sentença, nos termos acima transcritos.

4. DISPENSA DAS CUSTAS PROCESSUAIS:

A responsabilidade pelo pagamento das custas é consequência legal da condenação,
sendo assim, não se pode isentar o réu condenado de seu pagamento, cabendo ao juiz da execução analisar pedido de
dispensa
do pagamento.

Destaco que, mesmo sendo o apelante patrocinado pela Defensoria Pública, os tribunais superiores entendendo que tais beneficiários não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais
,
mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
.
Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO EXPRESSIVO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. 8. Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 9. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1916809/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCS. I EII, DO CPB. PENA DE MULTA. DISPENSA. IMPOSSIBILDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. TESE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há como prosperar o pleito de dispensa da pena de multa, haja vista se tratar de sanção cumulativa expressamente prevista no art. 157, do CPB, sendo obrigatória a sua aplicação.

2. O pedido de isenção de custas processuais formulado pelo réu, ora recorrente, não merece guarida, mesmo que seja o mesmo beneficiário da justiça gratuita, fazendo jus, apenas, a suspensão da exigibilidade desta, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do mesmo quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

(2018.04950226-81, 198.953, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-12-04, publicado em 2018-12-12)

DISPESA DE PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Percebe-se que, além do assalto ter ocorrido em um lugar pouco povoado, a vítima temeu por sua integridade física, em razão da atitude intimidadora do Apelante, o que demonstra a presença da grave ameaça e, assim, a configuração do delito de roubo. 2. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a folha de antecedentes criminais é documento hábil e suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência, não sendo, pois, obrigatória a apresentação de certidão cartorária. 3. A pena de multa deve permanecer incólume, posto que, uma vez prevista no tipo penal, é de aplicação obrigatória, não devendo ser excluída sob o argumento de hipossuficiência do apenado, devendo eventual isenção ou redução ser dirimida pelo Juízo da Execução Penal. 4. Recurso conhecido e improvido. (
TJ-PI - Apelação Criminal APR 00290187120148180140 PI (TJ-PI)
. Data de publicação: 04/10/2017).

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço
e
nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação supra e mantenho todas as demais disposições da sentença apelada.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 20/09/2022